Tribunal: TJDFT
Processo: 0725340-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de terceiros. Indeferimento da inicial. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a inicial por inércia da embargante em atender à determinação de emenda para adequar os pedidos ao rito dos embargos de terceiro e atribuir valor à causa; apresentar inscrição suplementar junto à OAB/DF; e recolher as custas processuais ou comprovar a hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve indeferimento legítimo da gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência; (ii) analisar a adequação da extinção do processo por ausência de emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da condição de hipossuficiência, não bastando a mera declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e da jurisprudência do STJ.
4. Os embargos de terceiro destinam-se exclusivamente a afastar atos de constrição que atinjam bens ou direitos de terceiros. A ausência de prova de legitimidade, bem como de atribuição do valor à causa, compromete a admissibilidade da inicial, justificando sua rejeição, conforme precedentes do STJ.
5. Não há violação de princípios quando o juízo de origem, observando o princípio da cooperação, oportuniza à parte realizar emenda da inicial e a parte permanece inerte.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da hipossuficiência econômica. 2. A ausência de emenda da petição inicial, quando oportunizada, justifica o indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, da CF/1988; arts. 99, §2o, 260, 319, 321, 674, e 1.012, § 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.703.707/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.05.2021; AgInt no AREsp no 1.671.512/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23.10.2020; TJDFT, Acórdãos no 1691184 e 1859580.